Tribunal: TJDFT
Processo: 0751928-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. BOMBA DE INSULINA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DE DIREITO. CASOS EXCEPCIONAIS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. Não tendo sido demonstrada nos autos a excepcionalidade passível de acarretar a obrigatoriedade de custeio de bomba contínua de insulina, mostra-se legal a cobertura apenas do tratamento convencional para o tratamento de Diabete Melito tipo 1, qual seja, a aplicação subcutânea de insulina, ao menos até a prolação da Sentença. Assim, mostra-se inviável a concessão da antecipação de tutela.
4. Recurso conhecido e provido.